Tribunal: CARF
Processo: 17284.720704/2019-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.720704/2019-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.601 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
CARLOS WERNER EHLERMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
TEMA 808 DO STF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. O STJ,
através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não incidência do IR
sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla, com trânsito em julgado em 02/04/2012.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor recebido
a título de juros compensatórios pelo recebimento em atraso no verbas decorrentes do exercício
de emprego, cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Em desfavor do contribuinte foi emitida Notificação de Lançamento no
2018/750067680959044 (fls. 66 a 75), relativamente ao ano-calendário de 2017, na qual foi
apurado saldo de imposto a restituir de R$ 72.006,77. As infrações são de omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente (tributação exclusiva), dedução indevida de previdência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.720704/2019-84
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720704/2019-84

oficial relativa a rendimentos recebidos acumuladamente (tributação exclusiva) e número de
meses relativo a rendimentos recebidos acumuladamente indevidamente declarado.
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 14/10/2019 (fls. 80), o
contribuinte apresentou Impugnação em 14/10/2019 (fls. 04 e 05), com as seguintes alegações:
a) O valor recebido é isento, posto tratar-se de indenização paga por rescisão de
contrato de trabalho até o limite garantido pela lei trabalhista, ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologadas pela Justiça do Trabalho, de aviso prévio indenizado ou de
FGTS;
b) Consta na totalização do processo judicial o valor da cota previdenciária no
valor de R$ 289.671,87;
c) A alteração é indevida, pois o número de meses referentes aos rendimentos
recebidos acumuladamente considerados pelo Fisco não está correto. Conforme sentença
judicial, foi reconhecido o vínculo trabalhista no período de 01/1999 a 04/2013 – 160 meses.
Juntou, então, documentos (alvará e guia de levantamento, demonstrativo extraído
do processo judicial e sentença judicial, além de cópia da carteira de trabalho comprovando o
vínculo de 160 meses).
O Acórdão 08-51.989 – 1a Turma da DRJ/FOR, na Sessão de 05/06/2020 (fls. 84
a 90) julgou procedente em parte a impugnação, tendo sido apurado um saldo de imposto a
restituir ajustado, no valor de R$ 138.078,12.
No entendimento da 1a instância, a parte que mereceu reparo é o do número de
meses (de 64 para 140), o que fez verificando a apuração de diferença salarial e reflexos (fls 23 a
25).
Já as partes que não mereceram reparo foram:
a) Dedução indevida da previdência relativa a RRA – Constatou-se deduções
indevidamente declaradas a título de Contribuição a Previdência Oficial, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 193.114,58, referente à fonte pagadora CEF. Acrescentou ainda que
foi glosada a dedução indevida de Previdência Oficial referente a rendimentos recebidos
acumuladamente do CNPJ 360.30S/0001-04 em decorrência do processo 0010583-
58.2013.5.01.0059. O contribuinte tem direito de deduzir o valor referente a parte autora, que foi
no valor de R$ 96.557,29.
b) Analisando o disposto nos autos, em fls. 37, observa-se que o valor calculado
como tributável (R$ 1.282.698,83) já considerou a exclusão dessas parcelas isentas que o
contribuinte solicita, bem como foi considerado os honorários advocatícios (percentual da parte
tributável).
No Recurso Voluntário (“resposta à intimação” – fls. 118 a 120) constam os
seguintes pontos:
a) sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente – tributação
exclusiva, consta que a DIRF apresentada pela Empresa está equivocada, pois consta o como o
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720704/2019-84

valor tributável R$ 1.282.698,83 e o apurado é R$ 665.165,29. Não há incidência de imposto de
renda nos juros de mora decorrentes de pagamento de condenação de verbas trabalhistas
(indenização).
b) sobre a dedução indevida de previdência oficial relativa a RRA, concordou-se
com a posição adotada na 1a instância.
c) sobre o número de meses relativo a RRA indevidamente declarado, reconhece a
existência do vínculo empregatício, mas pede considerar o prazo de vínculo de 160 meses, ao
invés de 140 já acatados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Conforme Despacho de Encaminhamento de 06/10/2020 (fl. 105), o
contribuinte foi cientificado em 20/08/2020 do Acórdão de Impugnação (fl. 108), o decurso de
prazo para interposição de Recurso Voluntário ocorreu em 02/10/2020.
Em Despacho de Encaminhamento de 21/05/2021 (fl. 122), o interessado interpôs
Recurso Voluntário, tempestivamente, nos autos do dossiê 13031.340102/2020-00, em
31/08/2020.
Como bem registra o Despacho de Encaminhamento de 02/08/2021 (fl. 129), foi
efetuado o ajuste da instrução processual (fls. 118 a 120), de acordo com a Nota e-Processo no
002/2020 (documento indevidamente classificado como "resposta à intimação").
Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente (juros de mora)
Alega o contribuinte, a par da atecnia (ao dizer “apurado conforme jurisprudência
abaixo”, creio estar falando em entendimento de literatura jurídica constatando a jurisprudência),
que se trata de exclusão de incidência de IR sobre juros de mora decorrentes de condenação de
verbas trabalhistas.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a
constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720704/2019-84

(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos RE 1.514.751/RS e 1.555.641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 62, §2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).

Dou, portanto, provimento para excluir da base de cálculo do tributo lançado o
valor recebido a título de juros compensatórios pelo recebimento em atraso no verbas
decorrentes do exercício de emprego, cargo ou função.
Número de meses acatados
O contribuinte pede considerar o prazo de vínculo de 160 meses, ao invés de 140
já acatados. Todavia, não traz qualquer justificativa para que se mude tal posição.
No entendimento da 1a instância, a parte que mereceu reparo é o do número de
meses (de 64 para 140), o que fez verificando a apuração de diferença salarial e reflexos (fls 23 a
25). De fato, são 64 meses o período entre 06/2008 a 04/2013, constantes em fls. 23 a 25, e é o
total de meses acumulados constante nos autos (64).
O período de 04/01/1999 a 16/04/2013 é o vínculo reconhecido na Justiça do
Trabalho (fl. 51), o que totalizaria os 160 meses solicitados. Ocorre que, na descrição dos fatos e
enquadramento legal, o número de meses declarado é de 140. São, portanto, 140 meses a serem
considerados. Aumentar o número de meses implicaria em compensação e supressão de
instâncias, dado que o número originalmente contestado é o declarado pelo contribuinte.
Neste ponto, não prospera o argumento do recorrente, pois não é objeto do
presente lançamento. Há, no caso, uma tentativa de retificação, o que não compete em sede de
processo administrativo fiscal.
Mantenho, nesse sentido, a decisão de 1a instância.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento unicamente para excluir da base de cálculo do tributo lançado o valor recebido a
título de juros compensatórios pelo recebimento em atraso no verbas decorrentes do exercício de
emprego, cargo ou função.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.601 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17284.720704/2019-84

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 136
DF CARF MF
Original